Tribunal: TCU
Processo: 004.823/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3186/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.823/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Antonio Fernandes (XXX.003.128-XX) ; Durcina Maria da Silva (XXX.592.389-XX) ; Hedio Jose Muller (XXX.143.159-XX) ; Hiroko Nitta (XXX.244.818-XX) ; Maria de Pompeia de Figueiredo e Silva (XXX.781.289-XX) ; Osvaldo Henrique Hack (XXX.399.739-XX) ; Oswaldo Antonio Furlan (XXX.010.809-XX) ; Raul Fernando Klein (XXX.872.089-XX) ; Vera Teresinha de Araujo Grillo (XXX.227.009-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.